Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB E CCS-BACEN. MEDIDAS INEFICAZES. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. FINALIDADE LEGAL NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. (...) A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade.” (Acórdão 1957582, 0738405-58.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024).
2. “O CCS-BACEN consiste em cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados não contém informações sobre valores, movimentações financeiras, saldo de contas etc. Tal sistema e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, pelo que não se verifica diferença entre os relacionamentos abrangidos. A pesquisa em ambos os sistemas é inócua.” (Acórdão 1895332, 0721375-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024).
3. O princípio da cooperação não confere à parte o direito ao deferimento de todos os pedidos formulados. Caberá ao magistrado analisar caso a caso a necessidade e efetividade da medida pleiteada, em atenção aos princípios da economia processual e eficiência, que vedam a prática de medidas ineficazes.
4. Nesse sentido, os bens que poderiam ser localizados por meio dos sistemas CNIB e CCS-BACEN também seriam identificados por meio de Sisbajud, Renajud e consulta a cartórios de imóveis. Se não foram localizados bens por meios desses sistemas, desnecessária nova consulta sobre a mesma base de informações.
5. "Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução.” (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)
6. Se não há indícios de que o devedor possua e esteja ocultando bens, a suspensão da CNH não alcançará o objetivo de satisfazer o crédito e servirá apenas como sanção ao devedor, em patente desvio da finalidade estabelecida pelo legislador.
7. Nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, “[n]ão encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Vale notar, todavia que o credor pode pedir o desarquivamento do processo se localizar bens penhoráveis.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.